Tribunal: TJDFT
Processo: 0011163-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011163-15.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de impugnação formulada pelo Exequente ao cálculo de atualização do crédito apresentados pela Contadoria. Em despacho (ID 69416238), determinou-se a remessa dos autos à Contadoria para que se manifestasse acerca das considerações tecidas pelo DISTRITO FEDERAL (ID 68836197) e consentidas pelo Exequente (ID 69388847) sobre a data-base para a atualização do crédito exequendo, a fim de observar o período de graça constitucional. A Contadoria apresentou os cálculos de ID 70146782. O Exequente impugnou os cálculos na petição de ID 70591913 pelos seguintes fundamentos: (i) utilização da Taxa Referencial como indexador para a correção monetária do crédito exequendo em desconformidade com a decisão de ID 15680122, que determinou a incidência do índice IPCA-E; e, (ii) a atualização dos cálculos até 25-março-2025, quando deveria adotar a mesma base dos cálculos que originalmente serviram para a expedição das ordens de pagamento, qual seja, 9-setembro-2019. O prazo para impugnação do DISTRITO FEDERAL transcorreu sem manifestação (ID 71055352). Intimado para se manifestar sobre a impugnação do Exequente, o DISTRITO FEDERAL salientou que os cálculos devem ser atualizados conforme a EC 113/2021 e atualizados até que sejam pagos. Ademais, reiterou a manifestação de ID 688361797 quanto à data-base para atualização dos valores devidos. Assiste razão ao Exequente. No julgamento do RE 870.947, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública e firmou a tese cogente de que a correção monetária, nessas hipóteses, deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Referida orientação, fixada no Tema de Repercussão Geral n. 810, possui aplicabilidade ainda que a decisão de mérito transitada em julgado preveja índice específico para a atualização dos valores, conforme se extrai dos Temas de Repercussão Geral n. 1.170 e 1.361. Com efeito, faz-se necessário modificar o indexador econômico adotado para a atualização do crédito exequendo a partir de 1o-julho-2009. Nota-se, ainda, que a data-base utilizada para o cálculo dos valores atualizados não coincide com a data de expedição do precatório original, qual seja, 9-setembro-2019 (ID 11259372). DIANTE DISSO: 2. Acolho a impugnação do Exequente e determino a remessa dos autos à Contadoria para que realize a atualização do crédito observados os seguintes parâmetros: a) correção monetária do crédito pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Sendo assim, o cálculo deverá cumprir os seguintes indexadores econômicos: (i) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (ii) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: INPC; (iii) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (iv) a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. b) adoção da mesma data-base dos cálculos originalmente realizados para a expedição do precatório original, a saber, 9-setembro-2019, para a correção do saldo remanescente Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator